Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721044-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR FELIPE JACOB AGRAVADO: NASRA SILVA CRIVELLARI, CASA DO CEARA EM BRASILIA D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 51872170, in verbis: “Por meio do presente recurso, José Ribamar Felipe Jacob pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, inverteu o ônus da prova, consignando que cabe ao agravante provar que atuou diligentemente, sem imprudência, imperícia ou negligência. Em suas razões, o agravante informa que se trata de demanda em que a parte agravada pleiteia a indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta lesão quando da realização do exame ginecológico. Argumenta que, por ocasião da realização do exame, a agravada se encontrava tensa e com quadro inflamatório, o que torna o procedimento mais complicado e doloroso. Alega que a inversão do ônus da prova não é automática e decorre da verossimilhança das alegações da agravada, requisitos que não estão presentes no presente caso. Argumenta, por outro lado, que não é justo assumir de forma exclusiva o ônus da inversão, uma vez que a Clínica, em razão de sua responsabilidade objetiva, possui, igualmente, o dever de produzir prova. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, subsidiariamente, que, caso mantida a inversão, o ônus recaia igualmente sobre a Casa do Ceará”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões, embora devidamente intimadas as partes agravadas. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (15/12/2020); b) R$ 3.328,15 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Arcarão os réus, ainda, com os pagamentos das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquivem-se”. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator